Tribunal: STF
Processo: ARE 1528891
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência apresentado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:  



    “DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA DEMANDAS ENVOLVENDO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, AINDA QUE PAGA DIRETAMENTE PELA EX -EMPREGADORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar demanda relativa à complementação de aposentadoria, pleiteada diretamente contra o ex-empregador, afastando a aplicação do tema 1.166 e confirmando a aplicação do tema 190 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou erro material ao aplicar o tema 190 da repercussão geral; e (ii) se a complementação de aposentadoria discutida, paga diretamente pela ex-empregadora, possui natureza estritamente trabalhista e, portanto, se presente a competência da Justiça do Trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada está fundamentada na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente no julgamento do RE 586.453/SE (tema 190), que delimita a competência da Justiça comum para ações relacionadas à complementação de aposentadoria com natureza previdenciária autônoma, mesmo quando o pagamento é realizado diretamente pelo ex-empregador. 4. A aplicação do tema 190 foi correta, afastando a natureza trabalhista estrita da demanda. Não se verificou afronta à coisa julgada, pois a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e passível de rever decisões transitadas em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados” (eDOC 157 – ID: 7da9e023, p. 1-2)  



    Sustenta-se, preliminarmente, a nulidade absoluta, posto que o agravo em recurso extraordinário teria sido subscrito por advogado sem procuração nos autos.



    No mérito, defende-se, em síntese, a divergência existente entre o acórdão embargado e a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à interpretação conferida ao tema 190 da repercussão geral.



    Alega-se que a decisão embargada diverge frontalmente de decisões proferidas pela Primeira Turma desta Corte, que, em casos análogos, têm reconhecido a competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas dessa natureza, quando a complementação de aposentadoria decorre do contrato de trabalho e não envolve entidade de previdência complementar (eDOC 167 – ID: c5ec18e2, p. 5).



    Argumenta-se que a complementação de aposentadoria paga diretamente pelo empregador, sem a participação de entidade de previdência privada, insere-se na competência da Justiça do Trabalho, por decorrer da relação contratual e possuir natureza trabalhista e alimentar (eDOC 167 – ID: c5ec18e2, p. 17).



    Indica como paradigma da suposta divergência a orientação seguida pela Primeira Turma no julgamento dos seguintes processos: CC 8.083/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes Auxílio; ARE 1.418.015/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.370.139/DF, Rel. Min. Rosa Weber; CC 8.382/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; CC 8.032/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 49.961/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.955/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes ; ARE 1.444.445/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e CC 8.153/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    É o relatório.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…)”  



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesse sentido cito o seguinte precedente:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1441261 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023 – grifo nosso)  



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Pois bem.



    No que se refere à alegada nulidade absoluta por ausência de subscrição do agravo no recurso extraordinário por advogado com procuração nos autos, registro que a alegação foi formulada de maneira meramente perfunctória, sem a devida indicação da existência de controvérsia entre órgãos do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, em patente inobservância aos pressupostos de cabimento acima delineados.



     No mérito, a decisão embargada manifestou-se de forma inequívoca quanto à inexigência da presença formal de uma entidade de previdência para a incidência da tese fixada no tema 190 da repercussão geral, que atribuiu a competência da Justiça Comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência, bastando que a natureza do direito invocado se revista de caráter previdenciário, como corretamente reconhecido na decisão ora atacada. 



    Efetivamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido da diferenciação entre situações cujo pedido de complementação de aposentadoria decorra diretamente de controvérsia relacionada a verba ínsita à relação de trabalho, e cujo pedido estiver vinculado a obrigações de natureza autônoma, desvinculadas do contrato de trabalho. O objetivo de tal distinção visa a privilegiar a natureza autônoma das controvérsias previdenciárias, não havendo como se qualificar a controvérsia como estritamente trabalhista. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas relativas à complementação de aposentadoria pelo ex-empregador. Inaplicabilidade do tema 190 da repercussão geral. Aplicação do tema 1.166. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, mantendo o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demanda proposta contra o Banco do Brasil, na qual se postula a complementação de aposentadoria prevista na Portaria 966/1947. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a complementação de aposentadoria pleiteada decorre de ato normativo interno do ex-empregador e, portanto, está vinculada ao contrato de trabalho extinto; e (ii) saber se a jurisprudência desta Corte autoriza o enquadramento da demanda no tema 190, relativo às ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, ou se se aplica o tema 1.166, que fixa a competência da Justiça do Trabalho para ações dessa natureza. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, que se submetem à competência da Justiça comum (tema 190), daquelas propostas contra o ex-empregador para discutir benefícios derivados do vínculo empregatício, cuja análise cabe à Justiça do Trabalho (tema 1.166). 4. No caso dos autos, o pedido de complementação de aposentadoria não tem relação com um plano de previdência complementar autônomo, mas sim com uma norma interna do Banco do Brasil, incorporada ao contrato de trabalho, atraindo, portanto, a competência da Justiça especializada. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Portaria 966/1947. Jurisprudência relevante citada: tema 190 da repercussão geral, tema 1.166 do STF, RE 1.389.554 AgR, ARE 1.349.919 ED” (RE 1146474 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.05.2025 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação da Petrobras como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). Pretensão indenizatória. Legitimidade de descontos. Plano de Equacionamento do Déficit (PED). Superação de déficit atuarial apurado em plano previdenciário. Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente. 1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora, no caso se encontra demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS. 3. Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes.4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se cassar a decisão reclamada e se declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum” (Rcl 50839 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.12.2023 – grifo nosso)  



    Na espécie, a Primeira Turma desta Corte analisou detidamente a controvérsia dos autos, de maneira a consignar que o provimento do recurso extraordinário e, consequentemente, a reforma do acórdão recorrido, decorre da divergência da decisão proferida pelo Tribunal de origem com a jurisprudência desta Suprema Corte, no que se refere à competência da justiça comum para o julgamento de ações que discutam a obrigação de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional decorreu da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista.



    Esse entendimento encontra-se alinhado à jurisprudência da Segunda Turma sobre a matéria. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: direito previdenciário. agravo regimental no recurso extraordinário. complementação de aposentadoria. ação proposta contra o fundo de pensão e contra o ex-empregador. reflexos previdenciários de verbas já deferidas pela justiça do trabalho. competência da justiça comum. incidência do tema rg nº 190. não aplicação do tema rg nº 1.166. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão pela qual julguei prejudicado o recurso extraordinário, interposto pelo Banco do Brasil S.A., e dei provimento ao apelo extremo apresentado pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O agravante alega não ser aplicável ao caso o Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral, sendo mais adequado o Tema RG nº 1.166. 3. Subsidiariamente, caso mantido o provimento do recurso extraordinário da parte adversa, pleiteia seja determinado o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para a análise da respectiva ilegitimidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Tema RG nº 190, consignou a autonomia do Direito Previdenciário e pretendeu exatamente acabar com a aparente divergência que existia em relação à competência para julgar as controvérsias alusivas à previdência complementar, vindo a excluir tais demandas da interpretação do art. 114, inc. IX, da Constituição Federal e a asseverar a competência da Justiça comum para apreciá-las. 5. O Tema RG nº 1.166 teve por escopo realizar o distinguishing, visando afastar a incidência do Tema RG nº 190 nas ações movidas contra o ex-empregador, nas quais, além da complementação da aposentadoria, haveria também pedido de pagamento de verbas trabalhistas. 6. O caso sob exame se ajusta ao que decidido no Tema RG nº 190, uma vez que já houve, na Justiça do Trabalho, o deferimento da verba trabalhista cujos reflexos previdenciários são requeridos nesta ação. 7. Assiste, contudo, razão ao agravante em relação ao pedido subsidiário. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental provido, em parte, para, mantendo o provimento do recurso extraordinário interposto pela autora quanto à competência da Justiça comum para apreciar a demanda relativamente ao Banco do Brasil S.A., determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, com o fim de que prossiga no julgamento dos recursos especiais interpostos. __________ Atos normativos citados: CRFB, arts. 114, inc. IX, 202, §§ 2º e 3º; Lei Complementar nº 109, de 2001, arts. 12, 14 e 68. Jurisprudência citada: RE nº 586.453-RG/SE, Rel. Min. Ellen Gracie (2013); RE nº 1.265.564-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux (2021); RE nº 1.256.707-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin (2020); RE nº 1.219.239-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia (2020); ARE nº 1.349.919-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes (2022).” (RE 1501503-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje 22.10.2024)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Repercussão no cálculo do salário de participação e de benefícios de previdência privada. Competência da Justiça Comum. Precedentes. 1. É aplicável a tese fixada no Tema nº 190 da Repercussão Geral: baseando-se na autonomia do direito previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE-RG, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça Comum, ainda que a relação firmada tenha se originado de contrato de trabalho. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 150097-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17.9.2024)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente